Tribunal: CARF
Processo: 19395.900037/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.900037/2016-47
ACÓRDÃO
3101-004.106 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PETROLIFERA MARLIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2003
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente
comprovado por meio de documentação contábil e fiscal coerente.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que
se pretende ressarcir. Impossibilidade de reconhecer crédito não
comprovado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.103, de 19 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 19395.900034/2016-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.106 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900037/2016-47
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é relacionado ao suposto crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior
no período de apuração 31/07/2003, no valor de R$ 361.277,36, transmitido através do
PER/Dcomp no 30247.62547.230108.1.2.04-5817.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2003
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por
meio de documentação contábil e fiscal coerente.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.”
Inconformado, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, no qual alega a
improcedência do despacho decisório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Alega a Recorrente que o indébito em discussão tem como origem a variação na
receita do consórcio no período de apuração de junho/2002 e que a glosa se deu
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.106 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900037/2016-47
3
em razão do valor total da consolidação das variações dos períodos do
lançamento e não no período de apuração em questão, qual seja, junho/2002.
A C. DRJ, assim entendeu:
“Em análise do Livro Razão apresentado no processo de guarda, constata-se que os
lançamentos não foram individualizados por período de apuração, mas foram feitos
apenas dois lançamentos que seriam referentes ao período 1999 a 2003:

O contribuinte não juntou documentos com sua manifestação de inconformidade e
afirmou que o Livro Razão conteria erro material, mas não apresentou os
lançamentos que deveriam ser feitos para corrigir tal divergência, de onde se
conclui que se houve incorreção no Livro Razão, a mesma não foi saneada.
Destaco que o § 2o do art. 269 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999) determina que os erros cometidos nos livros contábeis sejam corrigidos:
Art. 269. A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente
nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem
cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas,
borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 2o).
§1o É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, desde que
estes constem de livro próprio, revestido das formalidades estabelecidas em
lei (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 2o, §1o).
§2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamento de estorno,
transferência ou complementação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 2o, §2o).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.106 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900037/2016-47
4
Some-se o fato de que o Livro Razão sintético não é suficiente para comprovar o
alegado.
O contribuinte deveria ter apresentado documentação contábil que demonstrasse a
composição da diferença de receita, com a discriminação mensal, inclusive.
As planilhas apresentadas pelo contribuinte têm a função de auxiliar a análise da
documentação contábil e fiscal, não sendo suficientes para comprovar o crédito.
O contribuinte defende que o valor divergente, R$ 22.809.972,92, é bem inferior ao
pleiteado, de modo que o direito creditório deveria ser reconhecido.
Ocorre que como a documentação apresentada é insuficiente e contém
divergências que não foram saneadas, não é possível deferir um crédito que é
ilíquido e incerto.
Lembro que se trata de Pedido de Restituição, em que o ônus da comprovação do
direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de seu exclusivo
interesse.”
Como se vê, a Recorrente pretende o direito ao crédito referente a junho/2002,
no qual o lançamento foi realizado todo de forma conjunta, conforme planilha
acima.
A r. decisão da DRJ é absolutamente clara ao afirmar que a Recorrente “não
juntou documentos com sua manifestação de inconformidade e afirmou que o
Livro Razão conteria erro material, mas não apresentou os lançamentos que
deveriam ser feitos para corrigir tal divergência, de onde se conclui que se houve
incorreção no Livro Razão, a mesma não foi saneada”.
Ao apresentar o Recurso Voluntário, mais uma vez, a Recorrente se desincumbiu
do ônus da prova, reafirmando a tese já apresentada, mas não traz aos autos
qualquer elemento que comprove suas alegações.
Como já destacado, a Recorrente fez apenas dois lançamentos contábeis para
amparar o lançamento das variações de receita do consórcio de 1999 a 2003.
Neste contexto, sem a apresentação de documentos adicionais, não há como ter
certeza da receita a ser tributada em junho/2002, na medida em que, repita-se, o
lançamento foi realizado de forma global por vários períodos de apuração, sem
qualquer individualização.
Créditos líquidos e certos são aqueles devidamente comprovados, especialmente
quando questionados pela administração tributária. Vale ressaltar que cabe à
Recorrente o ônus de comprovar, por meio de provas hábeis e idôneas, a
existência do crédito alegado, conforme estipulado pelo artigo 373, do Código de
Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.106 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900037/2016-47
5
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Sendo o ônus da prova da Recorrente, deveria ter juntado aos autos sua
contabilidade demonstrando os valores que pretendia ver reconhecido o seu
direito ao crédito, com a discriminação mensal dos valores, no entanto, não o fez.
A Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos pertinentes,
suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito pleiteado.
Pelo exposto, julgo improcedente o Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Original